Tribunal: TJES
Processo: 0000669-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO SILVA GOMES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LESÃO MONOCULAR PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL.COMPENSAÇÃO COM A QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

2. Conforme a jurisprudência,
“
A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado
”
, motivo pelo qual
“
nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n.
0005653-20.2016.8.08.0035
, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

3. Assim, considerando a perda da visão do olho esquerdo em 30% (trinta por cento), bem como os parâmetros da tabela anexa à Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei n. 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 50% (cinquenta por cento) da quantia destinada à perda funcional completa do membro, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 50% x 30%, totalizando a quantia de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

4. Do valor a ser recebido pelo apelante, deve ser subtraída a quantia paga administrativamente,
com incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa Selic, a partir da citação. Precedente: AgInt no REsp 1757675/PR.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000669-89.2021.8.08.0011

Apelante:

Bruno Silva Gomes

Apelada:

Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Bruno Silva Gomes contra a sentença de fls. 104/106, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S/A, na qual o Magistrado julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.183,61 (mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos).

Nas razões recursais de fls. 110/116, o apelante alega em síntese que (a) a sentença fixou valor em desconformidade com a tabela da Lei n. 6.194/74; (b) a perda da visão de um olho tem como percentual de perda 50% (cinquenta por cento) e não 30% (trinta por cento), como especificou o laudo pericial; (c) a sentença deve ser reformada para reconhecer o equívoco e condenar a apelada ao pagamento do valor restante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 125/126.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Conforme a jurisprudência,
“
A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado
”
, motivo pelo qual
“
nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n.
0005653-20.2016.8.08.0035
, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

A irresignação do apelante cinge-se exclusivamente ao valor da indenização decorrente da lesão monocular, tendo o perito judicial concluído pela perda da visão do olho esquerdo em 30% (trinta por cento).

Assim, conforme a tabela anexa à Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei n. 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 50% (cinquenta por cento) da quantia destinada à perda funcional completa do membro, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 50% x 30%, totalizando a quantia de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Inexiste, portanto, motivo para alterar a conclusão da sentença, que condenou a apelada ao pagamento do excedente da quantia paga administrativamente, calculado em R$ 1.183,61 (mil cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos).

Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, estabelecendo que o valor seja corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual incidirão juros de mora pela taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.